Tribunal: TJDFT
Processo: 0728103-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728103-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AÇO-FER COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n.o 0707867-06.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre as notas fiscais 212167/2022, 223734/2023, 224393/2023, 224442/2023 e 225238/2023. Eis a r. decisão agravada: “I – RELATÓRIO Trata-se de ação de procedimento comum (ação anulatória de débito fiscal) com pedido liminar ajuizada por AÇO-FER COMERCIO DE PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA em face do DISTRITO FEDERAL. Segundo consta da petição inicial, a parte autora, pessoa jurídica de direito privado, que se dedica ao comércio varejista de materiais de ferro e aço, ajuizou a presente ação para suspender/anular a exigência de DIFAL de ICMS exigido quanto às notas fiscais 212167/2022, 223734/2023, 224393/2023, 224442/2023 e 225238/2023. O valor da causa foi arbitrado em R$ 774,19 (setecentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos). Custas processuais recolhidas (ID 239772852). Vieram-me conclusos. É o relato necessário. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A parte autora pretende, em sede de cognição sumária, obter tutela jurisdicional destinada a assegurar a suspensão de exigibilidade de DIFAL de ICMS exigido quanto às notas fiscais 212167/2022, 223734/2023, 224393/2023, 224442/2023 e 225238/2023, medida que ostenta caráter eminentemente satisfativo, razão pela qual a solução mais adequada, neste momento processual, consiste em viabilizar o contraditório, a dilação probatória e a formação de um juízo de cognição exauriente, o que não prejudicará a parte, caso venha a ser vencedora na demanda, em razão dos efeitos patrimoniais retroativos declarados em eventual sentença de procedência. Demais disso, acrescente-se que o art. 1o, §3o, da Lei Federal n. 8.437/1992 veda a concessão de liminar que esgote, no todo ou em parte, o “objeto da ação”, vedação legal que se aplica ao caso concreto, na medida em que a pretendida ordem contra a exigência de DIFAL de ICMS exigido quanto às notas fiscais 212167/2022, 223734/2023, 224393/2023, 224442/2023 e 225238/2023, integra tanto o pedido liminar quanto o pedido final. Não se pode descurar, por fim, que a concessão da “liminar” enseja o não pagamento de tributo, residindo a presunção de veracidade, legalidade e legitimidade da exação. Ao revés, como consabido, a parte autora, em rito próprio, poderá pleitear a repetição do indébito pelos meios adequados, consoante a legislação de regência. Com base nas razões expendidas, em juízo de cognição sumária, próprio para o momento processual, resta ausente a probabilidade do direito alegado, prejudicando, por conseguinte, a análise a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300, caput, do Código de Processo Civil, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA VINDICADA. Ao CJU: retifique-se o cadastro processual, alterando o valor da causa para R$ 774,19 (setecentos e setenta e quatro reais e dezenove centavos). Cite-se. Intimem-se.” Inconformada, a autora recorre. A agravante sustenta que a cobrança do DIFAL pelo Distrito Federal é indevida, pois as operações de venda foram realizadas presencialmente no Estado de São Paulo, com entrega imediata das mercadorias ao consumidor final, inexistindo, portanto, circulação interestadual. Alega que “inexiste operação interestadual quando a venda é realizada presencialmente, com entrega imediata da mercadoria ao consumidor dentro do Estado de origem” e que “a exigência fiscal do Distrito Federal ultrapassa manifestamente sua competência, afrontando o art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal”. Aduz, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92, pois a suspensão da exigibilidade do crédito tributário tem natureza cautelar e é plenamente reversível, não esgotando o objeto da ação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final do recurso. Preparo no ID 73882670. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O art. 1.019, I, do mesmo diploma legal, confere ao relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando presentes tais requisitos. Fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, denota-se que, a argumentação da agravante, embora bem articulada, com a devida vênia, não demonstra a presença inequívoca da probabilidade do direito invocado. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas a medida postulada, embora formalmente cautelar, possui nítido conteúdo satisfativo, pois visa suspender integralmente a exigibilidade do crédito tributário objeto da ação principal, o que atrai a incidência da vedação prevista no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Ademais, a controvérsia acerca da incidência do ICMS-DIFAL em operações presenciais enseja maior discussão jurídica, cuja análise mais aprofundada exige prévio conjunto probatório e contraditório, especialmente quanto à efetiva entrega das mercadorias no Estado de origem e à caracterização da operação como interna ou interestadual. Ademais, a decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência consolidada no sentido de que a suspensão da exigibilidade de crédito tributário, quando postulada em sede liminar, deve observar os requisitos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de ilegalidade da cobrança. A ausência de elementos que evidenciem, de plano, a verossimilhança das alegações impede a concessão da medida de urgência. Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue risco de inscrição em dívida ativa e de constrição patrimonial, tais consequências são inerentes à inadimplência tributária e não configuram, por si sós, dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente diante da possibilidade de repetição do indébito, caso reconhecida a ilegalidade da cobrança ao final. Ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator